Tribunal: CARF
Processo: 16095.720282/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720282/2011-54
ACÓRDÃO
2301-011.683 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGETE ABISSAMRA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO. COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos, é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No
105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI’s 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar
no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001 e inteligência da súmula vinculante
Carf n. 35.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.683 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720282/2011-54
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao
exercício 2007.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 102/107), extrai-se:
Após regular intimação e diante da inércia do sujeito passivo em prestar
informações, a Auditoria-Fiscal apurou diretamente das instituições bancárias os registros de
movimentação financeira da impugnante, não tendo sido comprovada a origem dos créditos
registrados nas seguintes contas-correntes: Caixa Econômica Federal – agência no 642, conta-
corrente no 0012066-8; Banco Santander, agência no 0660, conta-corrente no 10184680; e Banco
do Brasil S/A, agência no 0244-5, conta-corrente no 01.050.031-8 (antes no Banco Nossa Caixa).
Os depósitos reputados de origem não comprovada encontram-se relacionados às
fls. 97 a 99 (identificados a partir dos extratos bancários às fls. 32 e 33, Banco do Brasil; fls. 42 e
43, Caixa Econômica Federal; e fls. 48 a 90, Santander), totalizando uma presunção de rendimento
tributável omitido no montante de R$ 1.745.680,31 no ano-calendário 2006.
Após apresentação de impugnação por parte da Recorrente, foi proferido Acórdão
n° 15-38.350 - 5a TURMA da DRJ em Salvador/BA, a qual julgou procedente o lançamento,
conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 151/156):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.683 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720282/2011-54
3
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. QUEBRA DE SIGILO.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da
Administração Tributária, legalmente amparada, não implica quebra de sigilo
bancário.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A análise de suposta violação à Constituição implica controle de
constitucionalidade pelo órgão administrativo, matéria cujo exame é
expressamente vedado ao Colegiado Administrativo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A decretação da nulidade do procedimento fiscal somente é admitida quando
comprovadas as hipóteses previstas em lei relativas a cerceamento do direito de
defesa e prática de atos administrativos por autoridade incompetente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com referida decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 161/171), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão de piso:
a) decadência parcial, por entender que, sujeitando-se o imposto sobre a renda da
pessoa física à sistemática dos lançamentos por homologação, os créditos tributários relativos aos
fatos geradores ocorridos nos períodos de janeiro a outubro de 2006 foram constituídos após o
transcurso do prazo decadencial estabelecido – cinco anos após os fatos geradores (Lei no 5.176,
art. 150 §4o e art. 156, inciso VI). Aponta precedentes de jurisprudência administrativa do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf;
b) nulidade do auto de infração por entender ausentes os elementos descritivos
necessários à identificação dos rendimentos apontados como omitidos. Afirma que nem o Auto de
Infração, nem o Termo de Verificação Fiscal e Constatação de Irregularidades indicam
individualizadamente os depósitos e valores que deram origem ao lançamento, tampouco as
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.683 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720282/2011-54
4
contas bancárias e datas de ocorrência dos créditos, impedindo a apresentação de justificativas
das origens dos créditos. Anexa precedente de jurisprudência administrativa da DRJ/STM (fls. 132
a 147);
c) ofensa à Constituição Federal por haver violação ao princípio da privacidade e ao
sigilo bancário, diante da ausência de autorização judicial para acesso às informações bancárias do
sujeito passivo. Aponta precedentes de jurisprudência do STF.
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR
Da Nulidade – Carência de Fundamentação – Cerceamento do Direito de Defesa

A Recorrente alega que não houve a devida motivação do lançamento,
caracterizando o cerceamento do direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.683 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720282/2011-54
5
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Termo de Verificação Fiscal, anexos e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos acima mencionados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
A exemplo da defesa inaugural, a Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da Recorrente discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Ademais, especificamente quanto ao argumento que a autoridade fiscal apenas
colacionou os termos de intimações e suas respostas, a meu ver, ao contrário que afirma a
Recorrente, o Sr. Fiscal foi por demais didático, confrontando todos os argumentos e documentos
apresentados, bem como suas justificativas e conclusões.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.683 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720282/2011-54
6
Destaca-se que após análise individualizada dos diversos lançamentos nas contas
mantidas pelo sujeito passivo nas instituições financeiras, foram expedidas as intimações
específicas para a comprovação das origens dos recursos, contendo planilha com identificação dos
depósitos: histórico, data e valor do crédito, instituição financeira, agência e conta-corrente
(Termos de Intimação, fls. 91 a 95 e 96 a 100, itens “c” e “d” supra). Registre-se, outrossim, como
destacado da descrição dos fatos pela Auditoria-Fiscal (fl. 113), integram o Auto de Infração todos
os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
Da Decadência

A Recorrente pugna que seja reconhecida a decadência do lançamento fiscal com
base no artigo 150, §4° do CTN.
No caso em análise, a Recorrente alega que o fato gerador ocorre no mês do
recebimento, no que, parece-me, está confundindo diferentes obrigações e diferentes regras.
No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos rendimentos
é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, sem prejuízo da apuração
anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal. (...)
Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Por isso, o fato gerador do imposto devido no ano-calendário ocorre apenas em 31
de dezembro, mesmo nas hipóteses em que a base de cálculo deva ser apurada em bases mensais.
Um exemplo disto, diz respeito a depósitos bancários (caso dos autos), esta é, inclusive, uma
matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.683 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720282/2011-54
7
Assim, a previsão legal de que o rendimento se considera recebido no mês do
crédito não tem o condão de deslocar a data da ocorrência do fato gerador, que se aperfeiçoa em
31 de dezembro, alcançando todos os rendimentos apurados desde o início do seu período de
apuração.
Não há, portanto, nenhuma dúvida de que o imposto lançado foi calculado levando-
se em consideração, corretamente, que o fato gerador do imposto é anual (concretizando-se em
31 de dezembro de cada ano).
Portanto, segundo os dispositivos legais mencionados pelo Recorrente, o direito de
o Fisco constituir o crédito tributário somente extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia após o fato gerador (31/12/2006), ou seja, a contagem se iniciaria em 01/01/2007, e teria
como termo final 31/12/2011.
Portanto, tendo sido dada ciência do lançamento durante o ano de 2011
(21/11/2011 – e-fl. 116), constata-se que não ocorreu a decadência do Fisco em constituir o
crédito tributário em questão.

MÉRITO
Da Quebra do Sigilo Bancário

A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra
de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.683 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720282/2011-54
8
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição
Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser aplicada
a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada
pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do
crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados os
contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos quais
armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF, cuja
possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento destas
informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias valores não
correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, improcedente o pleito da Recorrente.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 198
DF CARF MF
Original